Tribunal: TJMT
Processo: 1037094-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037094-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA VIANA MENDES - CPF: 077.775.231-04 (RECORRENTE), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037094-42.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
MARIA VIANA MENDES.

Recorrido(s):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO. DOENÇA INCAPACITANTE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO PARCIAL PELA EC No 103/2019 E EC No 92/2020. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria. A recorrente sustenta que o juízo de origem aplicou indevidamente a regra geral prevista no art. 2o, II, da LC no 202/2004, desconsiderando a regra especial do inciso IV do mesmo artigo, que concedia isenção parcial aos aposentados portadores de doenças incapacitantes. Requer a devolução dos valores descontados entre 28/05/2019 e 10/04/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC no 103/2019 e sua ratificação pela EC no 92/2020 resultaram na perda de vigência do art. 2o, IV, da LC no 202/2004, que previa isenção parcial da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes; e (ii) estabelecer os parâmetros para restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o § 21 do art. 40 da CF/1988, que previa a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre valores que excedessem o dobro do teto do RGPS para beneficiários com doenças incapacitantes.

O Estado de Mato Grosso referendou essa revogação por meio da EC no 92/2020, publicada em 21/08/2020, o que resultou na perda de vigência dos dispositivos infraconstitucionais estaduais que garantiam a isenção parcial, incluindo o art. 2o, IV, da LC no 202/2004.

Entre 28/05/2019 e 21/08/2020, período anterior à revogação constitucional estadual, a alíquota aplicável era de 11% sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do limite do RGPS, conforme o art. 2o, IV, da LC no 202/2004.

A partir de 21/08/2020, com a revogação do benefício pela EC no 92/2020, aplicou-se a alíquota geral de 14% sobre a parcela dos proventos que excedesse o limite máximo do RGPS, nos termos da LC no 654/2020 e da CF/1988.

O ente previdenciário não comprovou a existência de déficit atuarial para justificar os descontos realizados em desacordo com as regras aplicáveis a cada período, contrariando o § 1o-B do art. 149 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC no 103/2019, referendada pela EC no 92/2020 no Estado de Mato Grosso, resultou na perda de vigência do art. 2o, IV, da LC no 202/2004, que previa isenção parcial da contribuição previdenciária para aposentados com doenças incapacitantes.

No período de 28/05/2019 a 21/08/2020, a contribuição previdenciária dos aposentados portadores de doenças incapacitantes deveria incidir à alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que excedesse o dobro do limite máximo do RGPS.

A partir de 21/08/2020, com a revogação da isenção parcial, aplica-se a alíquota geral de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite do RGPS, conforme os arts. 2o, II, da LC no 654/2020, e 40, § 18, da CF/1988.

São devidos os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, conforme os critérios de restituição estabelecidos na decisão, com atualização pelo IPCA-E e aplicação dos juros da caderneta de poupança, observando-se, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1o-B; EC no 103/2019, art. 36; EC no 92/2020; LC no 202/2004, art. 2o, IV; LC no 654/2020, art. 2o, II; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais (id 260391681).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o Juízo “
a quo
” aplicou equivocadamente a regra geral prevista no art. 2o, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, desconsiderando a regra especial do inciso IV, que dispõe sobre a contribuição previdenciária diferenciada para beneficiários com doenças incapacitantes.

Alega que o magistrado singular deixou de apreciar a norma contida no art. 2o, inciso IV, da LC no 202/2004, com redação dada pela LC no 700/2021, bem como ignorou o reconhecimento do direito pela própria MTPREV, conforme disposto na Instrução Normativa no 01/2023.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para que sejam restituídos os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária desde 28/05/2019 até 10/04/2024, data em que houve a efetiva implantação da isenção parcial na folha de pagamento da servidora de forma administrativa pelo MTPREV.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos apresentados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular (id. 260391693).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, a reclamante é portadora de doença grave – “
paralisia irreversível incapacitante
” –, motivo pelo qual formulou requerimento administrativo ao MTPREV, solicitando a redução da contribuição previdenciária até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

O tema, no âmbito do Estado de Mato Grosso, demanda análise minuciosa, considerando as diversas alterações na legislação estadual e na Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

De início, cumpre mencionar a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, que facultou aos entes federativos a supressão da imunidade prevista no § 21 do art. 40 da CF/1988:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo

art. 1
o
desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constitui
çã
o Federal e
à
s revoga
çõ
es previstas na

al
í
nea "a" do inciso I

e nos

incisos III

e

IV do art. 35, na data de publica
çã
o de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do

caput

n
ã
o produzir
á
efeitos anteriores
à
data de sua publica
çã
o.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)

(Revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(grifei)

O artigo 36 da referida emenda constitucional aponta que lei de iniciativa do Poder Executivo estadual poderia ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal, sendo que no Estado de Mato Grosso houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo a alteração da Constituição Estadual, por meio da EC no 92/2020, referendando as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de
21/08/2020
(data da publicação).

Assim, ao ter referendado a revogação do § 21, do artigo 40, da CF/1988, ocorreu, por conseguinte, a revogação tácita de todos os dispositivos que estivessem em confronto com o texto constitucional, por questão de hierarquia de normas, exatamente como no presente caso.

Com a EC no 92/2020, publicada em 21/08/2020, o Estado de Mato Grosso referendou as disposições da EC no 103/2019, revogando tacitamente os dispositivos que lhe fossem incompatíveis.

Em razão disso, a redação original do inciso IV do art. 2o da LC no 202/2004, embora não tenha sido expressamente revogada, perdeu sua vigência devido à incompatibilidade hierárquica com a nova ordem constitucional.

Após um período sem regulamentação específica para portadores de doenças incapacitantes, a LC no 654/2020 alterou a base de cálculo da contribuição previdenciária e, posteriormente, a LC no 700/2021 fixou a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite do RGPS.

Por fim, o reclamado afirma que efetuou os descontos com base no disposto pelo § 5o do artigo 2°, da LC n° 654/2020, em razão de
suposto

déficit
atuarial,
contudo
,
não
houve comprovação do alegado, contrariando a primeira parte do § 1o-B do art. 149 da CF/1988, que dispõe o seguinte:
“§ 1o-B.
Demonstrada

a insuficiência
da medida prevista no § 1o-A para equacionar o déficit atuarial (...)
” (grifei).

Diante desse panorama normativo, a sentença recorrida merece reparos, devendo observar os dispositivos legais aplicáveis a cada período ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, da seguinte forma:

1) No período de
29/5/2019 a 18/2/2020
, aplica-se a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do limite máximo do RGPS, nos termos do art. 2o, inciso IV, da LC no 202/2004, vigente até a publicação da EC no 92/2020.

2) A partir de
19/2/2020
, com a edição da LC no 654/2020, aplica-se a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo do RGPS, conforme os arts. 2o, inciso II, da LC no 654/2020, e 40, § 18, da CF/1988.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o reclamado à restituição dos valores indevidamente descontados do holerite da reclamante, a título de contribuição previdenciária, no período de 06/2019 a 04/2024, conforme os parâmetros acima mencionados, descontados os valores já adimplidos após o deferimento do procedimento administrativo.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025